Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO OU CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conversão do rito de busca e apreensão para a ação de execução não é mera faculdade do credor fiduciário, mas um poder-dever interpretado à luz dos princípios da eficiência e razoável duração do processo. Inteligência dos arts. 8o do CPC e 5o, inciso LVIII, da CF/88.
2. A não localização do bem indica que a conversão em ação de execução seria a medida mais eficaz à satisfação do crédito.
3. A credora que, embora intimada, não requer a conversão do feito para a execução de título extrajudicial, demonstra falta de interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão. O feito deve ser extinto.
4. Recurso desprovido.